Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741259-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR JOSE DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA VILMA CARVALHO MANDETTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO CESAR JOSÉ DE SOUSA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0715764-73.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID n° 210748659 – autos originários): “Trata-se de ação, sob o procedimento comum, ajuizada por AUGUSTO CESAR JOSÉ DE SOUSA em face ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA. A decisão sob o id. 199901427 dispôs que a análise da liminar ocorreria após a realização da audiência de conciliação. Audiência conciliatória infrutífera. (id. 205992610). O autor requer, em sede de tutela de urgência: “a) seja concedida a tutela de urgência requerida, para, liminarmente, desobrigar o Requerente ao pagamento dos alugueres vincendos, a partir do mês de maio do corrente ano, até o do mês de agosto/2024, assim como ao pagamento proporcional dos impostos incidentes sobre o imóvel locado; b) a fim de garantir o juízo, seja o Requerente autorizado a fazer o depósito judicial dos valores dos alugueres vincendos, a partir do próximo vencimento (20/05/2024) e, sucessivamente, até o dia 20/08/2024, valores esses que deverão ser devolvidos ao Requerente-locatário, assim que for proferida a douta sentença, julgando procedente a presente ação;” É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Objetiva o requerente a suspensão dos pagamentos dos aluguéis a partir do mês de maio do corrente ano, em razão de alegada rescisão contratual por parte da requerida. No caso em apreço, verifico que não se afigura viável a concessão da tutela cautelar, uma vez que não foi comprovada, no plano material, a probabilidade do direito, tendo em vista que a existência, ou não, de restrições/limitações ao exercício do seu direito de locatário, decorrentes da obra da fachada do prédio, como destacado pelo autor na inicial, traduz matéria nitidamente controversa (mérito), a qual será deslindada após incursão na fase probante. Inexistente, no mais, o provável perigo de dano, uma vez que eventuais aluguéis pagos pelo autor poderão ser objeto de ressarcimento pela parte ré, caso julgados procedentes os pedidos autorais. Ademais, não há mais contemporaneidade a justificar o acolhimento do pleito liminar, neste átimo processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se o autor para que, em 15 dias, especifique o fato que se pretende comprovar com as provas requeridas sob o id. 209879083 e a sua correlação com o resultado do julgamento pretendido. Intimem-se”. Conforme afere-se dos autos originários, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada a fim de que seja deferida a isenção temporária dos valores de aluguel devidos pelo autor/agravante, em razão da alegada limitação de seus direitos de locatário decorrente realização de obras na fachada do prédio. O pleito liminar foi indeferido nos termos da r. Decisão agravada. Irresignado, o autor/agravante interpôs o presente recurso. Argumenta, em síntese, que os elementos de prova colacionados ao feito de origem demonstram, de forma suficiente, as limitações/restrições no exercício de seus direitos como locatário. Sustenta que o perigo de dano também se faz presente, uma vez que a então proprietária do imóvel veio a falecer, e que o imóvel está sendo inventariado para fins de partilha entre vários herdeiros, o que implicaria o risco de não recebimento dos valores requeridos. Por fim, aduz que a demora da apreciação do pedido liminar formulado pelo Agravante “(...) deveu-se a fato em que o mesmo não teve a mínima participação e, portanto, não podendo lhe ser atribuída “culpa” pela alegada ausência de contemporaneidade (...)”. Defende que deve ser reformada da r. Decisão vergastada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada no feito de origem. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de tutela recursal, para que seja acolhido seu pedido de consignação em pagamento das quantias referentes aos alugueres dos meses de maio, junho, julho e agosto/2024, além dos valores proporcionais alusivos ao IPTU/TLP, do ano de 2024. Preparo devidamente recolhido em ID n° 64534411. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. De início afere-se que, apesar de o imóvel ocupado pelo ora agravante ser objeto de inventário, não foram noticiados quaisquer atos dos inventariantes no sentido de impor a desocupação do apartamento em razão do não pagamento dos aluguéis em questão. Assim, não se identifica o risco de mora alegado pelo recorrente, uma vez que este não está sendo cobrado pelos valores que deixou de pagar. No mesmo contexto, observa-se que o período de isenção pleiteado pelo autor/agravante já se esgotou, de forma que o retorno do pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos a partir de setembro de 2024 não apresentam qualquer risco ao ora recorrente. Ademais, não se identifica, também, a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Nesse sentido, apesar de demonstrada a realização de obras na fachada do prédio onde fica o apartamento alugado pelo requerente/agravante, mostra-se necessária a comprovação de circunstâncias que efetivamente restringiram ou obstaram o exercício de seus direitos de locatário. Ressalta-se que a parte agravante sustenta seu direito com base no descumprimento de cláusulas contratuais avençadas há mais de 10 (dez) anos. No caso, quanto às relações contratuais privadas, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima do Estado, o que conduz à excepcionalidade da revisão ou rescisão de seus dispositivos, pois pressupõe-se que foram objeto de livre negociação entre os contratantes, no exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Desse modo, mostra-se necessária a apuração aprofundada acerca das cláusulas contratuais e do eventual descumprimento ou abuso do contrato em discussão. Portanto, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor os fatos alegados pela parte autora/agravante. Tal foi o entendimento esposado pelo MM. Juízo a quo: “(...) não se afigura viável a concessão da tutela cautelar, uma vez que não foi comprovada, no plano material, a probabilidade do direito, tendo em vista que a existência, ou não, de restrições/limitações ao exercício do seu direito de locatário, decorrentes da obra da fachada do prédio, como destacado pelo autor na inicial, traduz matéria nitidamente controversa (mérito), a qual será deslindada após incursão na fase probante.(...)”. Dessa forma, não é possível concluir, de forma preliminar, que a parte autora/agravante possua direito subjetivo à isenção dos aluguéis referentes aos meses durante os quais foram realizadas obras na fachada do prédio. Assim, não comprovada a probabilidade do direito da parte autora/agravante, afasta-se também o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência na origem. Tal fato, por consequência lógica, afasta a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Por fim, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que esgotaria o objeto do mérito recursal e afastaria o efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Dessa forma, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora